Tribunal: TJES
Processo: 0002910-07.2015.8.08.0024
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2025-10-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002910-07.2015.8.08.0024

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)

PARTE AUTORA: NOEL MOMBRINE SOARES

PARTE RE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATO DE DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA. AGENTE PENITENCIÁRIO. PRORROGAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS. CONSECTÁRIOS LEGAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. SENTENÇA MANTIDA
.

I. CASO EM EXAME

Remessa Necessária em face de sentença que reconheceu a nulidade de contrato de designação temporária para a função de Agente Penitenciário, mantido por mais de 3 (três) anos, e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 (três) questões em discussão: (i) definir se as sucessivas prorrogações de contrato temporário para o exercício de atividade permanente descaracterizam a temporariedade e a excepcionalidade exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, a ponto de ensejar sua nulidade; (ii) estabelecer se a declaração de nulidade do contrato administrativo confere ao servidor o direito ao recolhimento do FGTS; e (iii) determinar qual o índice de correção monetária aplicável à condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação por tempo determinado pela Administração Pública é uma exceção à regra do concurso público e depende da cumulação de três requisitos: previsão em lei, prazo determinado e necessidade temporária de excepcional interesse público.

A manutenção de servidor em caráter precário por longo período, para o exercício de atividade-fim do Estado, desnatura os pressupostos constitucionais da temporalidade e da excepcionalidade, transmutando a necessidade em permanente e evidenciando burla à exigência constitucional do concurso público.

A declaração de nulidade do contrato com a Administração Pública, por ausência de prévia aprovação em concurso, assegura ao trabalhador o direito ao depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral (Tema 191).

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de valores de FGTS que nunca foram depositados constitui dívida de valor, sujeitando-se ao regime geral de correção dos débitos fazendários, e não ao regime de atualização de saldos em contas vinculadas já existentes.

O índice de correção monetária aplicável às condenações judiciais da Fazenda Pública é o IPCA-E, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.974/SE (Tema 810).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Sentença confirmada em Remessa Necessária.

Tese de julgamento:

A prorrogação sucessiva de contrato temporário para o exercício de atividade-fim e permanente do Estado, para além do razoável, descaracteriza a necessidade temporária de excepcional interesse público prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, o que impõe a declaração de nulidade do vínculo.

Declarada a nulidade do contrato temporário firmado com a Administração Pública, é devido o recolhimento dos depósitos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) na conta do trabalhador.

A condenação da Fazenda Pública ao pagamento de valores de FGTS não depositados sujeita-se à correção monetária pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E).

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, II, IX e § 2º; Lei nº 8.036/90, art. 19-A.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 596.478/RR (Tema 191); STF, RE 870.974/SE (Tema 810); Súmula nº 22 do TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, sentenca confirmada submetida ao reexame necessario, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária interposta em face da sentença que reconheceu a nulidade do contrato de designação temporária e condenou o Estado do Espírito Santo ao pagamento de verbas relativas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

A sentença hostilizada julgou procedente a pretensão, sob o fundamento de que a manutenção do autor na função de Agente Penitenciário por período superior a 3 (três) anos descaracterizou a temporariedade e a excepcionalidade do interesse público exigidas pelo art. 37, IX, da Constituição Federal, tornando o vínculo nulo e, por consectário lógico-jurídico, devido o recolhimento do FGTS, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores.

Inicialmente, registro que o objeto do presente reexame necessário consiste em aferir o acerto da sentença que
(i)
reconheceu a nulidade do contrato temporário firmado entre as partes, ante o desvirtuamento de sua natureza, e
(ii)
condenou o ente público ao recolhimento dos depósitos de FGTS, definindo, ainda, os consectários legais da condenação.

Para o deslinde da controvérsia, a análise deve ser dividida em tópicos.

1. Da Nulidade do Contrato Temporário :

Como cediço, nos termos do disposto no art. 37, II e IX da CF, o ingresso no serviço público está condicionado à anterior aprovação em concurso público, sendo excepcionalmente admitida a contratação temporária de servidores, sem aprovação em concurso, desde que para atendimento à necessidade temporária de excepcional interesse público. Confira-se:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte: (...)

II - a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração; (...)

IX - a lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público; (...)

Como se verifica, o inciso IX do referido dispositivo prevê uma exceção a essa regra, ao permitir a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. A validade de tal contratação depende, portanto, da cumulação de três requisitos: previsão em lei, prazo determinado e, fundamentalmente, a existência de uma necessidade que seja, a um só tempo, temporária e de excepcional interesse público.

No caso, observa-se dos autos, notadamente das fichas financeiras (ID 23699982, fls. 09-12), que o autor prestou serviços como Agente Penitenciário de forma ininterrupta entre janeiro de 2011 e maio de 2014, totalizando um vínculo de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses.

A esse respeito, sublinhe-se que a manutenção de servidor em caráter precário por tão longo período, para o exercício de atividade-fim do Estado e de natureza indiscutivelmente permanente, desnatura por completo os pressupostos constitucionais da temporalidade e da excepcionalidade.

A prorrogação do vínculo para além do razoável transmuda a necessidade, antes tida por temporária, em permanente, evidenciando a burla à exigência constitucional do concurso público.

Nesse contexto,
a conclusão pela nulidade do contrato administrativo é medida que se impõe, tal como acertadamente declarou o juízo de primeiro grau.

2. Do Direito ao FGTS como Consectário da Nulidade :

Vencido esse ponto, a consequência jurídica de tal nulidade é matéria pacificada pelo Supremo Tribunal Federal em sede de repercussão geral, por ocasião do julgamento do RE 596.478/RR (Tema 191), que firmou a seguinte tese:

"É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário."

A compreensão jurisprudencial desta Corte, materializada na Súmula nº 22, firmou-se no mesmo sentido, que assim dispõe:

“É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Destarte, não há reparos a serem feitos na sentença quanto ao reconhecimento do direito do autor aos depósitos do FGTS.

3. Dos Consectários Legais :

Noutro viés, o Estado do Espírito Santo, na origem, questionou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, pugnando pela incidência da Taxa Referencial (TR).

Importante salientar, porém, que a hipótese dos autos não versa sobre a atualização de saldos em contas vinculadas ao FGTS já existentes, cujo regime de correção é objeto da ADI 5090, mas sim sobre a apuração de um débito judicial imposto à Fazenda Pública em decorrência de uma condenação. Uma vez que os valores nunca foram depositados, a obrigação do Estado converte-se em dívida de valor, sujeita ao regime geral de correção dos débitos fazendários.

Nesse diapasão, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 870.974/SE (Tema 810), fixou o IPCA-E como índice de correção monetária aplicável às condenações judiciais da Fazenda Pública, sendo este o parâmetro que deve ser observado. Assim, a sentença reexaminada aplicou corretamente o direito ao fixar o referido índice, como bem reafirmou o magistrado sentenciante ao decidir os embargos de declaração.

Nesse contexto, a manutenção da sentença reexaminada é medida que se impõe, na medida em que o pronunciamento de primeiro grau se encontra em perfeita harmonia com a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores e desta Egrégia Corte.

Ante o exposto,
conheço
da remessa necessária e
confirmo
a sentença submetida ao reexame necessário.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)